Tribunal: TJSP
Processo: 1000624-30.2022.8.26.0691
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação - Mandado de segurança - Magistério - Servidora pública municipal -Professora de Educação Básica I - Pretensão de aplicação do piso salarial estabelecido pela lei 11.738/08 - Sentença de procedência - Insurgência da Municipalidade que diz respeito à condenação ao pagamento das diferenças salariais anteriores à impetração deste 'mandamus' - Mandado de segurança não é substitutivo de

Ementa:
Apelação - Mandado de segurança - Magistério - Servidora pública municipal -Professora de Educação Básica I - Pretensão de aplicação do piso salarial estabelecido pela lei 11.738/08 - Sentença de procedência - Insurgência da Municipalidade que diz respeito à condenação ao pagamento das diferenças salariais anteriores à impetração deste 'mandamus' - Mandado de segurança não é substitutivo de cobrança – Sentença parcialmente reformada,
Recursos oficial e voluntário da Municipalidade providos.